Tribunal: TJMT
Processo: 0002250-84.2016.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002250-84.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Competência, Convênio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE), CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESCENTE-CAFICA - CNPJ: 07.770.350/0001-86 (APELADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES CRISTIANO - CPF: 020.319.541-80 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO, NOTA FISCAL E DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR –

ART. 373, I, DO CPC –

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a Lei n.o 4.320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço.

2.
Na hipótese,
verifica-se que não foram apresentadas as notas de empenho, tampouco as notas fiscais,
referentes aos serviços prestados ao município, o que não foi suprido pelos documentos juntados nos autos.

3. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Daniel de Sousa Campos, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE COBRANÇA
”
n.o 0002250-84.2016.8.11.0059,
ajuizada por CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESCENTE-CAFICA em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT,
julgou procedente o pedido disposto na inicial, nos seguintes termos (ID.

163566350):

“CASA DE AMPARO A FAMÍLIA, IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE -CAFICA propôs Ação de Cobrança em face do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, partes qualificadas nos autos.

Alega a parte autora que é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, e que atende crianças, adultos e idosos que fazem tratamentos médicos na cidade de Cuiabá/MT, fornecendo aos pacientes e acompanhantes que não possuem condições financeiras, hospedagem, alimentação, transporte, dentre outros.

Sustenta que não recebe recursos financeiros do Governo Federal e Estadual para custear as despesas de manutenção, tais como funcionários, aluguel, energia e demais gastos, contudo, realiza convênio com os Municípios, os quais depositam o valor de R$ 24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos), correspondente à hospedagem, refeições e transporte de ida e volta para o hospital.

Afirma que o Município de Porto Alegre do Norte se encontra inadimplente, cujo valor perfaz a quantia de R$ 51.693,04 (cinquenta e um mil seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos). Ressalta que tentou receber o crédito administrativamente, contudo, sem êxito, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Com a inicial, juntou documentos.

Recebida a exordial, determinou-se a citação da parte requerida (id n. 62844662, fls.03).

Devidamente citado, o Município apresentou contestação de mérito, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos iniciais (id n. 62844662, fls. 10/15).

Após, intimada para apresentar impugnação, a parte autora transcorreu
in albis
o prazo assinalado (certidão id n. 62844662, fls. 26).

Em seguida, a demandante pugnou pelo prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento (id n. 62844662, fls.29).

Na sequência, foi proferida decisão saneando o feito e designando audiência de instrução (id n. 62844662, fls. 36/37).

Realizada a audiência, a parte autora desistiu da oitiva de duas testemunhas, insistindo no depoimento da testemunha Polliana Alves Piagem, a qual justificou a sua ausência (id n. 62844662, fls.48). Em seguida, foram designadas novas datas para realização da audiência, todas frustradas em virtude da testemunha não poder comparecer, por fim, a parte autora desistiu da oitiva da referida testemunha.

Em seguida, intimadas às partes para apresentarem memoriais finais escritos, a parte autora os ofertou em id n. 62844687, fls. 47/49, enquanto, que o Município transcorreu
in albis
o prazo assinalado (certidão de id n. 62844687, fls. 50).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Entendo presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação.

Inexistindo preliminares ou questões pendentes a serem sanadas, passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia em aferir a existência de relação contratual entre às partes, bem como a inadimplência do requerido.

Pois bem. Da análise detida e cautelosa dos autos, entendo que assiste razão a parte autora, conforme a seguir demonstrado.

É sabido que em regra, a Administração Pública está proibida de realizar contratos verbais e os escritos, sem as devidas formalidades, de acordo com o artigo 60, § único, da Lei 8.666/93.

Somando a isto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
o fato de não existir contrato ou licitação não exime a responsabilidade da Administração Pública do pagamento de serviços prestados e de mercadorias requisitadas e devidamente entregues por particulares, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito. Todavia, para que ocorra o pagamento, o fornecimento do serviço ou de mercadorias deve restar demonstrado com prova cabal, do contrário, não está o ente público, obrigado ao seu pagamento”
(AgRg no Resp 1383177/MA).

Do compulsar dos autos, vislumbra-se que a demandante se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC), ao comprovar a relação contratual estabelecida com requerido, à prestação dos serviços contratados, bem como a ausência de pagamento pelo Município.

O demandado, por sua vez, igual sorte não logrou, visto que deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), notadamente porque não comprovou nenhuma irregularidade na prestação do serviço ou mesmo na contratação, não comprovou o pagamento dos serviços e nem qualquer outra causa que a obste a satisfação da obrigação.

Com efeito, verifica-se que as partes celebraram em 11 de fevereiro de 2014, Contrato de Prestação de Serviços n. 11/2014 (fls. 15/18), cujo objeto “
é a contratação de uma casa de apoio/unidade de atendimento para prestação de serviços de hospedagem para pacientes em tratamento médico/hospitalar em Cuiabá-MT, sendo necessário oferecer permanência na residência assistencial, como alimentação (café da manhã/almoço e jantar), dormitórios, transportes, encaminhamento e assistência aos pacientes, junto aos hospitais e laboratórios
(...)”.

Extrai-se da Cláusula 4a, do respectivo contrato, no item 4.2: “
o presente serviço será remunerado pela quantia de diárias sendo a mesma estabelecida o valor de R$ 24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos) a diária por pessoa e que poderá ser variável de acordo com o número de leitos ocupados ou contratados”.

Ademais, observa-se diversas fichas de encaminhamento para a casa de apoio, todas devidamente preenchidas como os nomes dos pacientes e seus respectivos acompanhantes, tipo de procedimento médico, data de entrada e previsão de saída dos pacientes, bem como assinatura e carimbo da assistente social do município, ora requerido (id’s n. 62844668, 62844673, 62844677, 62844681, 62844687). Igualmente, restou demonstrado nos autos o protesto das notas fiscais emitidas (fls. 20/27 – apolo eletrônico) que corrobora com a afirma da parte autora de que o serviço foi prestado, contudo, o pagamento não foi realizado.

Assim, restou incontroverso nos autos que os serviços foram prestados, não podendo o requerido eximir-se do pagamento, sendo de rigor a cominação do adimplemento da obrigação, sob pena, de enriquecimento sem causa da Administração.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO AÇÃO COBRANÇA – COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, OFÍCIOS DE AUTORIZAÇÃO EMITIDO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
As provas trazidas na exordial pressupõe que os serviços foram prestados, impondo à Administração obrigação de pagamento. A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.
No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (...) (N.U 0001857-34.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRNAÇA – CONTRATO DE EMPREITADA
– INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO ESPORTIVO DE ALTO ARAGUAIA –
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOES PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICADTIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – COBRANÇA DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESÁRIA. 1.
Havendo a comprovação de que a empresa autora realizou a prestação dos serviços para o Município de Alto Araguaia, no tocante a instalação elétrica do Centro Esportivo, e que o Município não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que tinha efetuado o pagamento pelos serviços realizados pela empresa, a cobrança do valor pleiteado é devida.
2. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação. 3.A correção monetária deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (N.U 0000344-16.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Destarte, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 51.693,04 (cinquenta e um mil seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos).

A título de correção monetária, deve ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o vencimento da dívida. Quanto aos juros de mora, por sua vez, deve ser observado o percentual de: (i) 1% ao mês (capitalização simples) até julho de 2001; (ii) 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e (iii) a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

O Município requerido é isento de custas processuais, diante de previsão legal. Por outro lado, condeno-o em honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Por não exceder a condenação o valor de 100 (cem) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por fim, cadastre-se no PJE o advogado da parte autora, Dr. Andrey Reveles Kist – OAB/MT 21.506/O.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 07 de dezembro de 2022.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não há nos autos qualquer prova do fato constitutivo do direito pleiteado pela apelada, inexistindo, portanto, obrigação por parte da municipalidade de efetuar o pagamento do valor pretendido.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ex positis
, requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido no sentido de reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, vez que, não há nos autos, qualquer prova do fato constitutivo do direito pleiteado pela Recorrida, não havendo que se falar em condenação do Recorrente ao pagamento do valor pretendido pela mesma.

Requer a condenação da Recorrida em custas judiciais e honorários advocatícios

(...)”.

A parte agravada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste agravo (ID. 177512658).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Daniel de Sousa Campos, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE COBRANÇA
”
n.o 0002250-84.2016.8.11.0059,
ajuizada por CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESCENTE-CAFICA em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT,
julgou procedente o pedido disposto na inicial (ID.

163566350).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada, CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESCENTE-CAFICA, ingressou, em 13.07.2016, com a presente ação, em face da parte ora apelada, buscando o recebimento do montante de
R$ 51.693,04 (cinquenta e um mil e seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos), referente aos serviços prestados, os quais foram documentados por meio das Notas Fiscais n.° 579/2014, 594/2014, 602/2014, 614/2014, 628/2014, 648/2015 e 660/2015.

Citado, o Município de Porto Alegre do Norte, no ID. 203042164 (págs. 36/41), apresentou contestação, argumentando, em suma, não há nos autos qualquer prova do fato constitutivo do direito pleiteado pela apelada, inexistindo, portanto, obrigação por parte da municipalidade de efetuar o pagamento do valor pretendido.

Documentos juntados nos ID’s 203042165 (págs. 31/50), 203042166, 203042167, 203042168, 203042169 e 203042170 (pág. 01/15).

Após o encerramento da instrução processual, a parte promovente, no dia 15.01.2019, apresentou suas alegações finais (ID. 203042170, págs. 33/35).

A parte promovida, intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, conforme consta no ID. 203042170 (pág. 36).

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida (ID. 163566350).

Inconformada, a parte devedora/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que a questão recursal cinge-se em aferir se houve a prestação de serviços, relacionado ao contrato de prestação de serviços n.° 11/2014, a justificar o pagamento pleiteado pela parte apelante.

Com efeito, sabe-se que as despesas públicas, por envolver o erário, estão sujeitas a regras específicas, desde a contratação até o seu adimplemento, à vista de garantir o trato da coisa pública em observância à supremacia do interesse coletivo e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nesse contexto, a Lei n.o 4.320/64, que estatui normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece, no capítulo destinado à execução do orçamento, os critérios para a liquidação de despesas
, in verbis:

“
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

§ 1o Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente.

§ 2o Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.

§ 3o As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública.

§ 4o Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1o e 2o deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do Art. 1o, inciso V, do Decreto-lei n.o 201, de 27 de fevereiro de 1967.

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1o Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2o Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3o É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade
”.

Como se vê, o pagamento das obrigações contraídas pela Administração Pública deve ser antecedida por:
(i)
empenho, consistente em ato emanado peça autoridade competente, materializado na nota de empenho, contendo a indicação do nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria
; (ii)
liquidação da despesa, com base no contrato, nota de empenho e o comprovante de entrega do material;
(iii)
ordem de pagamento.

Na hipótese,

a despeito da apresentação dos instrumentos de protesto (ID. 203042164, págs. 19/25), bem como o contrato de prestação de serviços (ID. 203042164, págs. 14/17),
n
ão foram apresentadas notas de empenho, tampouco notas fiscais, emitidas pela parte apelada referentes aos serviços prestados ao município.

Nessa conjectura, mister salientar que as fichas de encaminhamento não se mostram documentos idôneos a comprovar o inadimplemento contratual pela empresa, uma vez que, em sua maioria não fazem indicação do nome do credor e, em geral, não especificam a dedução da despesa do saldo de dotação própria, não servindo, portanto, como documento apto a suprir a nota de empenho.

Dessa maneira, diante da ausência de documentação que comprove a prestação dos serviços ao ente público, as alegações apresentadas pela parte recorrida não são suficientes para embasar a exigência de pagamento por parte da Administração Pública.

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Nos autos não há provas suficientes do referido fornecimento, sendo que a apelante juntou aos autos apenas provas unilaterais, como notas fiscais e notificações extrajudiciais
.
A despesa pública deve ser sempre antecedida por empenho, no entanto, cabe ressaltar que, o empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa
. Assim, diante da inexistência de provas cabais acerca da existência de instrumento de contrato com a empresa apelante, bem como do recebimento dos produtos pela pessoa competente, cuja prova cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código Processo Civil, não há como impor o pagamento à Administração.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0030030-87.2015.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023)”.

“REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — FORNECIMENTO DE FÁRMACOS E MATERIAIS HOSPITALARES — OCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PROVA CABAL DA ENTREGA DAS MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Notas fiscais, sem comprovação da ocorrência de regular contratação e efetiva prestação do serviço, consubstanciada no fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, não são, por si sós, suficientes para exigir o pagamento da Administração Pública
. Ademais, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença retificada”.

(ReeNec 71344/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016)”.

Nesse ponto, impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Veja-se:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo
”.

Desse modo, se a parte autora não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos da fundamentação supra,
para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial, e, em consequência, inverter o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024